Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam contradição na decisão embargada quanto à tipificação a conduta em razão do reconhecimento de lesão contusa. Entretanto, a contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre.
3. Conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado “(...) A ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal pátrio. Nesta modalidade de ação penal, o exercício do direito de ação pelo Ministério Público independe de qualquer condição especial e sua investigação depende apenas da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o Ministério Público, titular da ação penal, esteja autorizado a oferecer a denúncia. Para que se conclua que determinado delito é de ação incondicionada basta verificar o próprio tipo penal. Caso a lei nada mencione, automaticamente a ação será pública incondicionada. 5. No caso, a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada, não se exigindo, pois, representação do ofendido, cuja vontade em nada interfere na deflagração do direito de punir do Estado. Por conseguinte, sendo a decadência instituto afeto à ação penal privada ou à pública condicionada, não é de se aplicar às contravenções.”
4. Lado outro, embora exista um laudo criminal indicando lesões contusas, o MPDFT, titular da ação penal, denunciou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, o que é mais benéfico ao réu.
5. Além disso, durante a audiência de instrução, a Defesa não alegou qualquer nulidade referente à denúncia do réu por vias de fato e não por lesão corporal, (ID 54188394 - Pág. 3), evidentemente por se tratar de imputação menos grave. Alegar apenas em sede de apelação a suposta ausência de representação do ofendido para modificação da imputação é tentar valer-se da própria torpeza, evidenciando prática similar à nefasta – e vedada pela Jurisprudência[1] – “nulidade de algibeira”.
6. E, ainda que assim não fosse, o ato de representação prescinde de formalidade, sendo bastante a exteriorização de volição direcionada à persecução penal, tal qual ocorrido na hipótese, em que a vítima registrou ocorrência policial perante autoridade própria, compareceu ao IML para exame de corpo de delito, bem como compareceu à audiência de instrução e julgamento para relatar sua narrativa, dando-se continuidade à demanda ID 54188119 - Pág. 3).
7. Por fim, destaco que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Assim, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

[1] A jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. (STJ - AgRg no RHC: 131137 SC 2020/0182489-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020) “É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada ‘nulidade de algibeira’, a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro” (AgInt no RMS n. 68.921/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).